Tribunal: TJDFT
Processo: 0743392-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743392-11.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DAVI JESUS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Revisão criminal. Furto qualificado. Repouso noturno. Tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo. Aplicação retroativa. Impossibilidade. 1 – O e. STJ, no julgamento do AgRg no HC n. 779.647/SC, em 6.12.22, firmou entendimento de que não se admite, por meio de revisão criminal, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento em alteração de entendimento jurisprudencial, ainda que firmado em julgamento de recursos repetitivos - precedente qualificado. 2 – Em observância ao que decidiu o e. STJ, não se admite rever a pena de condenação transitada em julgado com base na tese firmada no tema 1.087, seja pela via revisional ou em execução penal. 3 – Revisão criminal julgada improcedente. O recorrente aponta violação ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando ser cabível a revisão criminal para a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial do STJ exarado em sede de repetitivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Furto qualificado. Pedido de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno. Com efeito, "este Superior Tribunal de Justiça que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal" (AgRg no HC n. 395.162/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/09/2017). III - Isto é: a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente writ, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 782.558/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 14/2/2023). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA PELA VIA REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão referente à incompatibilidade da majorante do repouso noturno com a forma qualificada do delito de furto não foi objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem e, aparentemente, nem mesmo foi requerida nas razões de apelação. Assim, sem prévia manifestação do Tribunal de origem no ponto, afigura-se incabível o exame da matéria de forma originária, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1087, fixou a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)" (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe 27/6/2022). No entanto, quando do julgamento da apelação (14/11/2021 - ou seja, antes do overruling), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. 3. O que se pretende neste feito é a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento na posterior alteração de entendimento jurisprudencial que é mais favorável ao Sentenciado. Ocorre que a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia. 4. Recurso desprovido. (AgRg no HC n. 779.647/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 15/12/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.000.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024